Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-95.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000427-95.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROGERIO SA MEDRADO e outros (8)

Advogado(s)
:
CLEMILSON LOPES, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, ISABELA LUIZ BRITO, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA, DIANA DIAS DE LUCENA, CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, GISELA BORGES DE ARAUJO, YURI RANGEL SALES FELICIANO, ISABELA DE AMORIM SIQUEIRA, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, MARIA DO SOCORRO CARVALHO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (11)

Advogado(s)
:
CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, CLEMILSON LOPES, DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA, DIANA DIAS DE LUCENA, GISELA BORGES DE ARAUJO, ISABELA LUIZ BRITO, LUIZ HENRIQUE DO VALE SILVA, MAIQUE RODRIGUES FRANCA, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, YURI RANGEL SALES FELICIANO, ISABELA DE AMORIM SIQUEIRA, DANIEL FARIAS CAVALCANTE MARTINS

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS - 2 AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

ACÓRDÃO
do Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto por WILLIAM DE CASTRO BAIÃO.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão que aplicou o Tema 339/STF para negar seguimento a recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e o tema 339 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes à controvérsia.

4.A tese do Tema 339/STF estabelece que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O art. 93, IX, da CF/1988 exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta, sem impor a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados. 2. A decisão que afasta tese defensiva com base em provas robustas e fundamentação clara está em conformidade com o Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado na Apelação Criminal nº 8000427-95.2023.8.05.0208, em que figura como agravante WILLIAM DE CASTRO BAIÃO, e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto,
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO
do Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto por MARCÍLIO JOSÉ BRANDÃO DOS SANTOS.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, ao reconhecer que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a tese firmada no Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida deixou de examinar fundamentos relevantes suscitados pela defesa, a justificar o afastamento da tese da repercussão geral (Tema 339/STF), e, portanto, se haveria violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes à controvérsia.

4.A tese do Tema 339/STF estabelece que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O art. 93, IX, da CF/1988 exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta, sem impor a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados. 2. A decisão que afasta tese defensiva com base em provas robustas e fundamentação clara está em conformidade com o Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado na Apelação Criminal nº 8000427-95.2023.8.05.0208, em que figura como agravante MARCÍLIO JOSÉ BRANDÃO DOS SANTOS, e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva.

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça